Tribunal: TJDFT
Processo: 0716128-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716128-32.2021.8.07.0007 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Embargada: A.J.I.F. D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra o acordão (Id. 45310676) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargada. Sobreveio requerimento incidental, por meio do qual a sociedade anônima recorrente sustentou a necessidade do fornecimento de documentos atualizados (“relatório médico atualizado com a prescrição do fármaco e laudo de exame de imagem e marcador bioquímico – VMA e HMA”) para que os medicamentos respectivos sejam importados. Nesse contexto aduziu que a regularização dos documentos aludidos, com a devida antecedência, é medida essencial ao prosseguimento da importação dos insumos para o novo ciclo do tratamento. Intimada para fornecer os documentos supramencionados (Id. 48142875) a recorrida afirma que a obrigação de fazer foi integralmente cumprida e que, por essa razão, a juntada dos documentos é dispensável (Id. 48617261). Feitas essas considerações, à recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do cumprimento integral da obrigação de fazer referente ao fornecimento de medicamento adequado ao tratamento de neuroblastoma de alto risco. Publique-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator